Tribunal: STF
Processo: AI 360321
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Inexistência das alegadas ofensas aos artigos 5º, XXXV e
LV, e 93, IX, da Constituição.
- Por outro lado, é pacífico nesta Corte o entendimento de
que, quando para se chegar à ofensa ao artigo 5º, II, da
Constituição é preciso examinar previamente a legislação
infraconstitucional, a ofensa a ele é indireta ou reflexa, não dando
margem, assim, ao recurso extraordinário, até porque os Tribunais
Superiores são soberanos no tocante ao exame de legalidade.
- Finalmente, o artigo 7º, XXIX, "a", da Constituição se
limita a estabelecer prazo de prescrição, sem se ocupar da questão
de ele dizer respeito, ou não, a ambas as modalidades de prescrição:
a total e a parcial. É mera petição de princípio dizer, como diz o
agravante, que, se a Constituição não prevê a prescrição total da
ação, é porque não admite essa modalidade.
Agravo a que se nega provimento.